Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718754-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA., MARIVALDA SOLIDONIO DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: GLEIDSON SILVA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA VIEIRA BATISTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EM - ESPACO MOVEIS - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. e OUTROS, indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes do executados no Sistema Serasajud e de intimação dos devedores para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 233311297, autos originais). O agravante alega que: 1) é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil – CPC; 2) incumbe ao juiz propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, de modo a conferir dinâmica processual, maior eficiência e celeridade; 3) o art. 774, V, do CPC prevê a possibilidade de o juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado para indicar bens à penhora e seus respectivos valores, sob pena de sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça; 4) embora seja do exequente o interesse de promover a execução, o executado também deve cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC; 5) a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via Sistema Serasajud, deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente e vai de encontro com a celeridade e a efetividade da execução; e 6) o perigo de dano decorre do fato de que, com o indeferimento dos pedidos, o feito será arquivado provisoriamente, o que aumenta o risco de prescrição intercorrente. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que: 1) seja determinada a intimação dos executados para indicarem bens á penhora, com fundamento no art. 774, V, do CPC; e 2) os nomes dos executados sejam incluídos no Serasajud. Preparo recolhido (IDs 71732836 e 71732838). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo, houve o indeferimento dos pedidos do exequente/agravante. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A prescrição intercorrente, no caso, não é iminente. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator